Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700626-66.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARINA REIS REGO BORGES APELADO: ELAINE MARIA XAVIER DESPACHO MARINA REIS REGO BORGES impetrou habeas corpus perante o Egrégio TJDFT, no qual apontou como autoridade coatora o Juízo da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos presentes autos eletrônicos, à unanimidade, deixou de conhecer da apelação interposta pela paciente/impetrante, em razão de deserção (acórdão 1397129), sob os seguintes fundamentos: PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME: DIFAMAÇÃO E INJÚRIA REAL (CP, ARTS. 139, “CAPUT” E 140, § 2o). PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (RITR, art. 71, inciso III c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único). Complementada a legislação especial pela aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal, em especial nos termos que estabelece que a “falta de pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência ou deserção do recurso interposto” (Lei 9.099/95, art. 92 c/c CPP, art. 806, § 2o). III. O prazo recursal, assim como o preparo (ação penal privada), por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. IV. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo. Ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça. V. Sendo assim, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 1377186, DJE: 20.10.2021. VI. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à razão de R$ 300,00 (trezentos reais). Em 20.04.2022, foi colacionado expediente a comunicar a concessão da ordem pela Egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT. O decisum resultou assim ementado: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL QUE JULGOU DESERTA A APELAÇÃO E DELA NÃO CONHECEU. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de ação penal privada mostra-se necessária a prévia intimação da apelante para demonstrar o recolhimento das custas, ou efetuar seu pagamento, antes de ser declarada a deserção. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1411070, 07065113520228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, em cumprimento a decisão prolatada pela Egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT, intime-se a apelante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento do preparo recursal, pena de não conhecimento do recurso, independentemente de nova intimação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista à apelada. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito